Tribunal: TJES
Processo: 0001916-79.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001916-79.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: FOSCH UTILITARIOS AGRICOLAS LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001916-79.2017.8.08.0065
APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS:
FOSCH UTILITÁRIOS AGRICOLAS LTDA - ME E OUTROS

RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES (fls. 49 e verso), que indeferiu a inicial da ação manejada em desfavor de
FOSCH UTILITÁRIOS AGRICOLAS LTDA - ME E OUTROS
.

Inicialmente o recorrente (fls. 52/60) sustenta ser dispensável a apresentação da versão original do título executivo, uma vez que o documento constante do feito já torna possível constatar a existência dos pré-requisitos da cártula, assim como pede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões (fls. 72-verso).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001916-79.2017.8.08.0065
APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS:
FOSCH UTILITÁRIOS AGRICOLAS LTDA - ME E OUTROS
RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES (fls. 49 e verso), que indeferiu a inicial da ação manejada em desfavor de
FOSCH UTILITÁRIOS AGRICOLAS LTDA - ME E OUTROS
.

Inicialmente o recorrente (fls. 52/60) sustenta ser dispensável a apresentação da versão original do título executivo, uma vez que o documento constante do feito já torna possível constatar a existência dos pré-requisitos da cártula, assim como pede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Pois bem. Na hipótese em exame, o objetivo do recorrente na ação de primeiro grau é promover a execução do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 40/03049-0, tendo carreado ao feito o documento de fls. 30/38, por meio de cópia.

De plano, calha frisar que, segundo remansosa jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a juntada da versão original do título objeto da execução de título extrajudicial se mostra necessária quando se tratar de título cambiário dotado de autonomia e de capacidade de circular ou mesmo quando questionada sua autenticidade, o que não é o caso em questão.

A respeito, vale citar os seguintes precedentes:

[...] 1)
A exigência de a inicial da execução ser instruída com o original do título executivo extrajudicial diz respeito às hipóteses de títulos cambiários, em razão de sua circulabilidade, o que não se verifica no contrato de arrendamento mercantil em que se lastreia a lide executória
. 2)
O contrato em questão não é endossável e, por isso, não possui circulação, o que torna válida e eficaz a instrução do processo com base em sua cópia, que goza de exigibilidade, certeza e liquidez, nos termos do art. 424 do Código de Processo Civil, diante da restrita exigência de juntada do documento original quando se tratar de títulos de crédito
. 3)
A juntada do contrato original só se justificaria, no caso concreto, se sua higidez vier a ser impugnada pela parte executada, sobrevindo dúvida, por exemplo, em relação a autenticidade das assinaturas
(o que não ocorreu, ao menos até o momento, diante da ausência de citação) tornando excesso de rigor e formalismo a exigência em questão, por ser suficiente a cópia autenticada já constante dos autos. 4) Apelação cível conhecida e provida. (Apelação nº 012160015058, Rel. Des. Subst.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, Terceira Câmara Cível, DJe 11/07/2019 - destaquei).

[...] III)
Destarte, a juntada do Contrato original só se justifica caso sua autenticidade venha a ser impugnada pela parte contrária, o que lhe será facultado no momento processual adequado
. V)
Portanto, há de se reputar válida e eficaz a instrução do processo com base na cópia do título executivo extrajudicial, que possui exigibilidade, certeza e liquidez, em atenção ao artigo 786 do Código de Processo Civil
, dada a distinção entre as peculiaridades dos títulos de crédito e o Termo de Confissão de Dívida. VI) Por conseguinte, denota-se que a juntada do documento original não possui amparo legal ou justificativa legítima, sendo necessária a anulação da Sentença de fl. 61-v., para permitir o regular processamento da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. [...] (Apelação Cível nº 048198938945, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJe 10/02/2022 - grifei).

[...] I. Trata-se de demanda executória ajuizada com cópia de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e demonstrativo do débito, deixando a instituição financeira de apresentar a via original do instrumento. II.
A exigência de a inicial da execução ser instruída com o original do título executivo extrajudicial diz respeito às hipóteses de títulos cambiários, em razão de sua circularidade, o que não se verifica na hipótese sub examen
. III. Encontrando-se o Contrato, assim como seu respectivo Termo Aditivo, devidamente assinados pelo devedor e por duas testemunhas, não se faz necessária a apresentação da via original do instrumento em questão, pois tal documento só seria pertinente, caso se tratasse de título de crédito dotado de cartularidade e circulabilidade. IV.
A autenticidade do documento, que pode ser conferida por assinaturas de testemunhas e de advogado, pode ser impugnada pela parte executada no momento processualmente adequado
. [...] (Agravo Interno Cível Ap nº 048180214982, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 13/10/2021 - grifei).

Dessa forma, por constatar que o documento carreado ao feito pelo recorrente preenche os requisitos dispostos nos art. 424 e 786, do CPC, não vejo motivos para manter a sentença que rejeitou a inicial, principalmente por entender que a juntada do título original, caso constata a necessidade, pode ser feita a qualquer momento, sendo este o entendimento deste Eg. TJES:

[...] V. É permitida a juntada posterior do documento original, representando excesso de rigor e formalismo a exigência em questão, sendo suficiente a cópia constante dos autos. [...] (Agravo Interno Cível Ap nº 048180214982, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 13/10/2021).

Por fim, não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, prevista no § 3º, do art. 1.013, do CPC, eis que a demanda se encontra em fase embrionária e os recorridos sequer foram citados para compor a relação processual, o que obsta o exame meritório do presente feito.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença e determinar o retorno do feito à primeira instância, a fim de que tenha o devido seguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001916-79.2017.8.08.0065
APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS:
FOSCH UTILITÁRIOS AGRICOLAS LTDA - ME E OUTROS
RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VERSÃO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DA JUNTADA A QUALQUER MOMENTO -
TEORIA DA CAUSA MADURA
– INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
juntada da versão original do título objeto da execução de título extrajudicial se mostra necessária quando se tratar de título cambiário dotado de autonomia e de capacidade de circular ou mesmo quando questionada sua autenticidade, o que não é o caso
. Precedentes deste Eg. TJES.

2.
Segundo vem decidindo este Eg. TJES, a juntada do título original, caso constatada a necessidade, pode ser feita a qualquer momento do curso da demanda
.

3. N
ão há que se falar em aplicação da teoria da causa madura quando a demanda se encontra em fase embrionária e os recorridos sequer foram citados para compor a relação processual
.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença e determinar o retorno do feito à primeira instância, a fim de que tenha o devido prosseguimento.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.